Tribunal: TJMT
Processo: 1042306-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042306-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIOS MANDADOS DE SEGURANÇA - DEMANDAS ORIGINADAS DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA ESTADUAL - DISCUSSÕES QUE NÃO ENVOLVEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTAMPADO NOS TADs, MAS ALMEJAM A DISPENSA DA COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS - LISTISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto os mandados de segurança anteriormente impetrados sejam instruídos com termos de apreensão e depósito diferentes dos que constam no novo
writ
, caracteriza-se a litispendência se ambas as ações mandamentais possuem as mesmas partes e as mesmas causas de pedir e pedidos envolvendo o direito líquido e certo disposto no art. 1o, §§ 1o e 2o do Anexo VIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.° 2.212, de 20 de março de 2014.

2. A mera distribuição de diversos mandados de segurança, mesmo que originados da mesma causa de pedir e ainda que constatado o instituto da litispendência, não é suficiente para a caracterização da má-fé, que exige a comprovação de dolo ou a intenção de dano processual, cuja ausência impede a condenação nesse sentido.

3. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
mandado de segurança n° 1042306-89.2022.8.11.0041
, que extinguiu o processo, sem análise do mérito, ante o reconhecimento de litispendência, sendo ainda a ora apelante condenada em litigância de má-fé.

Nas razões recursais a apelante sustenta que,
“Em que pese tenham sido impetrados diversos mandados de segurança perante as Varas Especializadas da Comarca de Cuiabá, os referidos mandamus possuem causa de pedir distintas, de modo que, por meio de cada writ se busca a suspensão da cobrança referente a Termos de Apreensão e Depósito (TAD) distintos”
.

Alega a inocorrência de litigância de má-fé, não tendo sequer sido apontada na sentença qual tenha sido a conduta a ensejar tal condenação e, ademais, a sua atuação não ofende o sistema normativo, pois todas as demandas apresentadas possuem causa de pedir distintas.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação mandamental e, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em litigância de má-fé (Id. 169673219).

Preparo isento por lei (Id. 170513677).

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que foram identificadas várias ações mandamentais impetradas contra mesma autoridade tida por coatora e atacando o mesmo lançamento fiscal (Id. 169673224).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, por restar evidenciada a litispendência no caso versando (Id. 194637669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
mandado de segurança n° 1042306-89.2022.8.11.0041
, que extinguiu o processo, sem análise do mérito, ante o reconhecimento de litispendência, sendo ainda a ora apelante condenada em litigância de má-fé.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu (Id.
169673214
):

“(...) Em análise da presente ação, verifico que tramita perante praticamente todas as outras Varas Especializadas da Fazenda Pública diversas demandas que possuem a mesma parte, objeto, causa de pedir e pedido do presente processo, quais sejam as ações de no 1040740-08.2022.8.11.0041 (1a de Fazenda); 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2a de Fazenda); 1040736-68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3a de Fazenda); e 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905-55.2022.8.11.0041 e 1040689-94.2022.8.11.0041 (5a de Fazenda).

Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido.

[...]

Portanto, resta mais do que demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente, merecendo, pois, a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme preconiza o art. 485, V do CPC.

Por fim, está claro o intuito da parte Autora em protocolar diversas demandas, as quais são distribuídas por sorteio entre as referidas varas especializadas, para “escolher” o Juízo que melhor lhe aprouver. Tal medida impede que o Poder Judiciário realize a sua devida atuação e aplique o direito ao processo, caracterizando-se como ato atentatório à dignidade a justiça.

Desta feita, nos termos do art. 81, §2o do CPC, condeno a parte Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, reconheço a presença do fenômeno da litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Isento de custas.

Condeno a Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos”.

Os autos foram ajuizados objetivando a revisão do TAD 111857287, do qual o impetrante tomou conhecimento, no decorrer de suas atividades, por meio do comunicado n° 270178/1823/2022, relativo a diversos termos de apreensão de depósitos, compreendendo o período de julho/2014 a fevereiro/2015.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
extinguiu o feito pois entendeu que
“resta mais do que demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente”
(Id.
169673214
).

Irresignado, a apelante aduz que
“referidos mandamus possuem causa de pedir distintas, de modo que, por meio de cada writ se busca a suspensão da cobrança referente a Termos de Apreensão e Depósito (TAD) distintos
”
(Id. 196424405).

Já o apelado afirma que
“No presente caso, são várias ações impetradas contra mesma autoridade e atacando o mesmo lançamento fiscal”
(Id. 169673224).

Pois bem.

O propósito recursal cinge-se a aferir a ocorrência de litispendência dos presentes autos em relação aos mandados de segurança citados abaixo:

VARA

PROCESSO

TAD

ID

1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040740-08.2022.8.11.0041

11168611

102293770

5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040716-77.2022.8.11.0041

11168211

102289173

5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040729-76.2022.8.11.0041

11168222

102291905

3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040736-68.2022.8.11.0041

11168572

102291936

3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040744-45.2022.8.11.0041

11168814

102296093

5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040737-53.2022.8.11.0041

11168573

102293755

5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040905-55.2022.8.11.0041

11168939

102358527

5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

1040689-94.2022.8.11.0041

11165852

102284655

Ao analisar os presentes autos, bem como observando o que consta nos demais mandados de segurança citados acima, verifica-se que, de fato, os TADs discutidos em todos os feitos são diversos.

Entretanto, a distinção não implica, necessariamente, em causa de pedir e pedido diferente, isso porque tanto o TAD tratado neste
writ
quanto os demais decorrem do comunicado no
270178/1823/2022
, por meio do qual o Estado de Mato Grosso deu ciência à apelante de que o crédito fiscal decorrente dos TADs discutidos nos processos constam como pendentes no sistema de conta corrente fiscal (SCCF) da SEFAZ/MT.

Cumpre registrar, ainda, que todas as iniciais mandamentais foram distribuídas na mesma data (25/10/2022), conforme se vislumbra no sistema PJe, insurgindo-se contra o fato de que
“no decorrer de suas atividades foi surpreendida com o comunicado no
270178/1823/2022 relativo a diversos termos de apreensão de depósitos, compreendendo o período de julho/2014 a fevereiro/2015”.

Assim, a apelante poderia ter reunidos todos os TADs em uma única ação mandamental, já que a sua insurgência é comum a todos eles, tanto que nos presentes autos, como nos demais, constam iniciais idênticas com mesmos fundamentos que dão ensejo às impetrações.

Necessário destacar, ademais, que para todos os feitos a apelante invoca como direito líquido e certo o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito:

“Art. 1°. Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1o. O disposto no caput deste artigo não dispensa: I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2o. Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo legal invocado pela apelante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na conta corrente do contribuinte quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Diante do que dispõe a norma supracitada, a impetrante desenvolveu tese a fim de se ver desobrigada do pagamento do crédito tributário, partindo do pressuposto de que cada um dos TADs ali enumerados necessariamente constitui um crédito tributário distinto, capaz de gerar uma CDA também distinta para fins de execução fiscal.

Apesar da tese desenvolvida pela apelante na petição inicial, tenho por evidente que, apesar de os mandados de segurança abordarem TADs diversos, esse fato não permite concluir que as causas de pedir sejam distintas. Pelo relato que consta na petição inicial de ambos os instrumentos, pouco importa, para o deslinde da lide, o fato gerador do tributo ou a circunstância em que este ocorreu, sendo perceptível que a única coisa que diferencia os processos é o número dos TADs.

Diante disso, é possível dizer que, embora se tratem de créditos tributários originados de documentos diferentes, a causa de pedir que sustenta a tese da apelante é uma só: a existência de norma estadual que dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Assim, não há qualquer diferença entre os pedidos formulados, sendo a pretensão das ações mandamentais a declaração de
“violação ao direito líquido e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80 UPFMT”.

Desse modo, tenho que a sentença se mostrou acertada ao concluir pela existência da litispendência, não merecendo reparo, neste ponto, em especial, por concluir que
“no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido”.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR CEDIDO POR TERCEIROS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE - REPRODUÇÃO EM MANDAMUS AJUIZADO ANTERIORMENTE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O entendimento do STJ é firme no sentido de que “[...] o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.” [AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016]. Constatada a coincidência de partes, causa de pedir e pedido do presente feito com outro ajuizado anteriormente, desvela-se incontroversa a ocorrência de litispendência, razão suficiente para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC/73”. (N.U 0031205- 92.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018) (g.n.)

Por outro lado, entendo que não deve prevalecer a condenação por litigância de má-fé da apelante, já que não vislumbro, diante de mera impetração de vários mandados de segurança para a defesa da tese por ela sustentada, reste configurada, a meu ver, intenção inequívoca de se escolher o Juízo em que se pretende litigar, ludibriando o princípio do juiz natural.

Com efeito, o desenvolvimento de teses quanto à aplicação de leis ao caso concreto é própria do direito e faz parte da ampla defesa e do contraditório. Então, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas e tão somente nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ - AFASTAMENTO DA MULTA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé que fundamenta a litigância de má-fé a qual exige a comprovação do dolo ou a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado no caso concreto”. (TJMS - AC: 0802181-30.2020.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, j. em 09/03/2023, publicação: 13/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença apelada, excluindo a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024